Tribunal: TJDFT
Processo: 0737764-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737764-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTINO ALVES DA COSTA, GLADISTONE BERNARDO DE CASTRO COSTA AGRAVADO: RODNEY GOMES DE ARAUJO, MARCIA MACHADO ROCHA DE ARAUJO D E C I S Ã O Consoante o teor do petitório de ID 51215595, ALTINO ALVES DA COSTA e GLADISTONE BERNARDO DE CASTRO COSTA, ora recorrentes, postulam a desistência do agravo de instrumento aviado. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente poderá desistir do recurso, sem a anuência do recorrido. Assim e por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do CPC, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do aludido recurso. Intime-se. Oportunamente, após as cautelas de praxe, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador